Tribunal: TJSP
Processo: 2065704-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais. Gratuidade da Justiça. Indeferimento na origem. Decisão determinou o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo, sob o fundamento de que, além de ter constituído advogado, a consumidora ajuizou ação em foro diverso de seu domicílio. Irrelevância. A concessão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais. Gratuidade da Justiça. Indeferimento na origem. Decisão determinou o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo, sob o fundamento de que, além de ter constituído advogado, a consumidora ajuizou ação em foro diverso de seu domicílio. Irrelevância. A concessão do benefício não está condicionada a tais circunstâncias. Existência de elementos que evidenciam a incapacidade financeira alegada – Benefício devido – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065704-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JÉSSICA
NUNES CORRÊA, são agravados UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO e UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065704-28.2020.8.26.0000 - Voto no
1.708
2/6
df
Agravo de Instrumento no 2065704-28.2020.8.26.0000
Agravante: Jéssica Nunes Corrêa
Agravados: Uniesp S/A, Fundação Uniesp de Teleducação e Universidade Brasil
Comarca: São Paulo - 22a Vara Cível
Juiz de Direito: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Número de origem: 1025768-04.2020.8.26.0100
VOTO No 1.708
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer
cumulada com danos morais e materiais. Gratuidade da
Justiça. Indeferimento na origem. Decisão determinou o
recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial
e extinção do processo, sob o fundamento de que, além de
ter constituído advogado, a consumidora ajuizou ação em
foro diverso de seu domicílio. Irrelevância. A concessão
do benefício não está condicionada a tais circunstâncias.
Existência de elementos que evidenciam a incapacidade
financeira alegada – Benefício devido – Decisão reformada –
Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jéssica
Nunes Corrêa nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e
materiais, contra a respeitável decisão (fls. 13/16 ) que indeferiu o pedido de gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065704-28.2020.8.26.0000 - Voto no
1.708
3/6
df
da justiça e determinou o recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de
indeferimento da inicial e extinção do processo, ao argumento de que:
"O(a) autor(a) reside fora da Capital e contratou advogado
particular, para ajuizar a presente ação em Comarca diversa
daquela de seu domicílio, renunciando à prerrogativa que lhe
confere o Código de Defesa do Consumidor e, assim, demonstrando
ter condições de deslocar-se para a Comarca da Capital a fim de
comparecer às audiências eventualmente designadas ou participar de
outros atos judiciais que dependem de sua presença. Ora, a alegação
de hipossuficiência financeira é incompatível com a renúncia ao foro
privilegiado do domicílio do consumidor, garantido no art. 101,
inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Assim, a opção
pelo ajuizamento da ação no foro da sede do réu, apesar de ter
o(a) autor(a) pleno acesso à Justiça no foro de seu domicílio,
permite concluir que o consumidor pode, sim, arcar com as
despesas e custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de
sua família. Entendimento contrário deixaria de atender, na
aplicação das leis, aos fins sociais a que se destina e às
exigências do bem comum. "
Sustenta a agravante que não possui condições de arcar com as
despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Para tanto, juntou documentos comprovando a incapacidade
financeira (cópias de holerites, da CTPS e declaração de pobreza fls. 42/48 dos autos
originais, demonstram o vínculo empregatício e a renda mensal pouco superior ao
salário-mínimo), salientando que a opção por foro diverso de seu domicílio não afasta a
possibilidade de concessão do benefício.
Pretende, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão
do efeito ativo e/ou suspensivo para determinar o prosseguimento do feito sem o
recolhimento das custas. No mérito, a concessão da gratuidade da justiça.
O recurso é tempestivo e foi recebido com a concessão da tutela
recursal pleiteada (fls. 68/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065704-28.2020.8.26.0000 - Voto no
1.708
4/6
df
As informações foram dispensadas.
Sem custas, tendo em vista o escopo do recurso.
Contraminuta às fls. 77/81.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
Adota-se, aqui, a posição consagrada nesta C. Câmara:
“Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da
declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99,
§ 3o, do CPC/15. Agravante aposentado e pequeno empresário,
auferindo renda inferior a três salários mínimos, sem sinais
concretos de disponibilidade patrimonial. Indeferimento do benefício
que, nas circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão reformada.
Agravo de instrumento do autor provido.” (Agravo de Instrumento
no 2277774-30.2019.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Tabosa, 29a
Câmara de Direito Privado, j. em 11.02.2020)
“JUSTIÇA GRATUITA - Ação de resolução de compromisso de
venda e compra de imóvel - Decisão de primeiro grau que indefere
pedido de justiça gratuita - Agravo interposto pela ré -
Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições
econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento -
Presunção de veracidade acerca da impossibilidade de se arcar com
o pagamento das despesas processuais - Recurso provido” (Agravo
de Instrumento no 2238531-79.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos
Henrique Miguel Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, j. em
16.01.2020)
“- Impugnação à justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples
declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da
justiça gratuita, que, porém, não se defere ou se revoga, se as
circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza - Agravo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065704-28.2020.8.26.0000 - Voto no
1.708
5/6
df
provido.” (Agravo de Instrumento no 2276944-64.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Silvia Rocha, 29a Câmara de Direito Privado, j. em
05.02.2020)
“EMENTA: Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. O juiz só pode
indeferir o pedido de concessão da benesse, se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. No caso sub judice,
há nos autos prova de que o representante legal da menor agravante
não possui condições financeiras para arcar com as custas do
processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Demais disso, a
mera constituição de advogado não permite, por si só, como aliás dá
conta o art. 99, § 4o., do CPC, inferir que a parte não faça jus à
gratuidade judiciária. Por fim, segundo o § 3o., do art. 99, do NCPC,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência física deduzida
exclusivamente por pessoa natural, caso dos autos. Destarte, o
deferimento da benesse é medida que se impõe. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2098077-49.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Neto Barbosa Ferreira, 29a Câmara de Direito Privado, j. em
29.11.2019)
De acordo com o artigo 98 e seguintes do CPC, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência de recursos feita pela parte interessada.
Contudo, esta presunção é relativa, podendo ser elidida pela
parte contrária ou até mesmo pelas circunstâncias dos autos, sempre que o juiz estiver
diante de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
da gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC).
Positivou-se, portanto, o entendimento segundo o qual o pedido
de justiça gratuita será indeferido caso a declaração de pobreza, confrontada com os
demais elementos constantes dos autos, for contraditória com a favorável situação
socioeconômica apresentada pela parte interessada.
Contudo, no caso vertente, depreende-se que o valor das custas
compromete a subsistência da agravante, haja vista que aufere rendimentos líquidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065704-28.2020.8.26.0000 - Voto no
1.708
6/6
df
mensais pouco além do salário-mínimo (R$ 1.698,10 em 09/2019), valor este que não
pode ser considerado como indicativo de riqueza, não bastando o fato de ter constituído
advogado.
Em que pese o entendimento adotado pelo MM. Juiz a quo, o
fato de o recorrente ter ajuizado ação em comarca diversa do seu domicílio não significa
capacidade financeira favorável, não havendo qualquer informação sobre os custos de
deslocamento.
Tem-se, dessa forma, que a interessada se insere no rol de
pessoas consideradas pobres na acepção jurídica do termo, devendo, portanto, ser
reformada a decisão agravada.
Evidente que, se posteriormente, restar demonstrado que a
situação financeira do recorrente se modificou, ou, ainda, que ele dolosamente faltou
com a verdade ou omitiu alguma informação relevante, referido benefício poderá ser
revogado, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais eventualmente cabíveis.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.
FRANCISCO SHINTATE
Relator